Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709330-22.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LAIS DE LIMA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. NÃO PADRONIZADA. OCRELIZUMABE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO E INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS OFERTADOS PELO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o Estado é obrigado a fornecer medicamento, mesmo sem a padronização, quando houver: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. Embora tenha sido prescrito o medicamento em questão para o tratamento da doença da autora, não restou comprovado, de forma inequívoca, conforme Nota Técnica do NATJUS, que o fármaco é imprescindível e não pode ser substituído por outra medicação disponibilizada pelo SUS. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 196 da CF, sustentando que o direito à saúde deve ser garantido a toda população, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros. Afirma que o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais deve ser observado, competindo ao Estado fomentar a prestação do serviço de saúde, notadamente na hipótese em comento em que restou comprovadamente necessária a medicação prescrita no relatório médico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 196 da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, verbis: “não restou comprovado, de forma inequívoca, conforme Nota Técnica do NATJUS, que o fármaco é imprescindível e não pode ser substituído por outra medicação disponibilizada pelo SUS.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012